Tribunal: TJDFT
Processo: 0732982-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0732982-83.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NAYANE SANTOS ROSA D E C I S Ã O Interposto o presente agravo de instrumento pela parte ré contra a decisão de rejeição do argumento de inexigibilidade do título coletivo em impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. Ipsis litteris: DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move NAYANE SANTOS ROSA, partes qualificadas nos autos, para alegar a inexigibilidade da obrigação e o excesso de execução. Apresentou documentos (ID 237125903). A autora se manifestou sobre a impugnação no ID 238716741, ao defender a inaplicabilidade do Tema 864 do Supremo Tribunal Federal ao presente caso e a constitucionalidade da Lei no 6.523/2020. Requereu ainda a manutenção da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Inicialmente, analisa-se as questões de ordem processual. Cuidam os autos de pedido de cumprimento individual com base na ação coletiva n° 0702675-63.2023.8.07.0018, relativa ao reajuste salarial dos substituídos do Sindicato dos Trabalhadores Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do Distrito Federal – SITTASB/DF mencionados na Lei Distrital n. 5.174/2013 e 6.523/2020. O réu alega a inexigibilidade do título executivo, por ter este desrespeitado precedentes vinculantes do STF (Tema no 864) e ser contrário à correta interpretação da Constituição Federal, que prestigia a manutenção do equilíbrio fiscal dos entes públicos, afastando a validade de reajustes concedidos a servidores públicos sem a integral observância dos requisitos constitucionais (existência de prévia dotação na Lei Orçamentária Anual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias). A autora, por seu turno, informou o reconhecimento da constitucionalidade da Lei no 6.523/2020, não sendo aplicável ao caso o Tema 864 do STF. No julgamento do recurso de apelação da ação coletiva n° 0702675-63.2023.8.07.0018, objeto deste cumprimento de sentença, foi analisada e já reconhecida a inaplicabilidade da aplicação do Tema 864 do Supremo Tribunal Federal ao caso concreto. Veja-se a ementa do julgado: "Apelação cível - Ação civil pública - Técnicos em saúde bucal - Ilegitimidade ad causam do SINTTASB/DF para representar servidores de outra categoria que não as de técnico em higiene dental e auxiliar em saúde dental do GDF – Consequente limitação dos efeitos da sentença aos integrantes dessas duas categorias - Matéria sub judice distinta da tese firmada no RE 905.357 para o Tema 864 - Vencimento básico (Leis 5.174/13 e 6.523/2020) - Adoção da tabela remuneratória 20/40 horas semanais, em detrimento da tabela 24/40, para os que, autorizados pela Administração, trabalham 40 horas semanais. Regime de 20 horas semanais, desde 1o/09/16, o que atrai a tabela remuneratória 20/40 horas. Precedentes não vinculantes e que trataram sobre matéria distinta - Ausência de afronta à CF 37, X, e SV 37.” Deve ser destacado que em sede de cumprimento de sentença não cabe a rediscussão do mérito da demanda principal. Assim, o título executivo é exigível, devendo o cumprimento individual de sentença prosseguir. O réu alegou ainda a existência de excesso de execução em razão de equívocos nos cálculos pela inclusão de diferenças pagas e de valores que não são incluídos no cômputo e pela inclusão do mês de abril de 2022, no qual já havia o adimplemento da obrigação. A autora afirmou que a alegação é genérica e não foi possível confrontar os dados apresentados, mas que seguiu os parâmetros indicados no título executivo. Diante do exposto, não é possível afirmar neste momento o valor correto devido, devendo os autos serem encaminhados à Contadoria Judicial, para que esta realize os cálculos adequados. Para tanto, deverá ela considerar: 1) a data de atualização dos cálculos de ID 230261959 (25/03/2025); 2) o título executivo de ID 230261949, especialmente o cálculo das diferenças entre o que foi recebido e o que deveria ter sido pago, inclusive os reflexos incidentes em adicionais, gratificações e demais parcelas remuneratórias que tenham com base de cálculo o vencimento básico fixado na Lei 6.523/2020, anexo único, tabela “20/40 horas”, observadas as alterações do ID 230261951. Em seguida, dê-se vista às partes pelo prazo de 15 (quinze) dias. (...) Argumenta a parte agravante (ré) que o título executivo judicial constituiria “coisa julgada inconstitucional”, cuja obrigação é inexigível nos termos do artigo 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, do CPC. A inconstitucionalidade alegada seria a infração à manutenção do equilíbrio fiscal dos entes públicos, afastando a validade de reajustes (em geral) concedidos a servidores públicos sem a integral observância dos requisitos constitucionais (artigo 169, § 1o, da CF) e legais (artigos 16, 17 e 21 da LRF), consubstanciados na existência dos dois requisitos cumulativos: existência de prévia dotação na Lei Orçamentária Anual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias. O título executivo judicial teria desrespeitado tal entendimento, firmado na tese do Tema 864 do STF e na ratio decidendi do RE n.o 905.357/RR. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão recorrida. Preparo dispensado (CPC, art. 1.007; e Provimento Geral da Corregedoria aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais do TJDFT, art. 185, I). É o relatório. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir o pedido de efeito suspensivo recursal, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. A matéria devolvida a este Tribunal está centrada na seguinte questão de mérito: (in)exigibilidade do título coletivo porque constituiria “coisa julgada inconstitucional”. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n.o 0702675-63.2023.8.07.0018, em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do Distrito Federal (SINTTASB/DF) contra o Distrito Federal. Na sentença coletiva foi reconhecido o direito dos substituídos à aplicação das Leis Distritais n.o 5.174/2013 e n.o 6.523/2020, considerando a tabela “20/40 horas” e afastando a aplicação da tabela “24/40 horas”, tanto para os servidores que laborem 20 (vinte) horas semanais quanto para os que laborem no regime de 40 (quarenta) horas semanais. Além disso, condenou o Distrito Federal ao pagamento das diferenças entre o que foi recebido e o que deveria ter sido pago, inclusive os reflexos incidentes em adicionais, gratificações e demais parcelas remuneratórias. A decisão interlocutória impugnada teria disposto que o Tema 864/STF não é aplicável ao caso. A parte agravante/ré argumenta que o título coletivo constituiria “coisa julgada inconstitucional”, inexigível nos termos do artigo 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, do Código de Processo Civil, pois estaria fundado em interpretação da lei pretensamente tida pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal (contrária ao Tema 864/STF). Pois bem. A questão controvertida de direito material deve ser resolvida à luz das normas do Código de Processo Civil, nos precedentes jurisprudenciais do Supremo Tribunal Federal sobre o tema que geraria a “coisa julgada inconstitucional” e na interpretação dada por este Tribunal na fase de conhecimento do processo que originou o “título” ora a cumprir. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento (CPC, art. 489, §1o, VI). Apesar de a parte agravante fundamentar sua alegação de inexigibilidade do título em suposta “coisa julgada inconstitucional”, por violação ao Tema 864 de Repercussão Geral do STF, o que se constata no processo n.o 0702675-63.2023.8.07.0018 é que este Tribunal afastou a tese, em que explicita os motivos da distinção (distinguishing), cumprindo, assim, o requisito do art. 489, § 1o, VI do Código de Processo Civil. Cito a ementa e o trecho do inteiro teor do voto condutor do acórdão em apelação (grifos nossos): Apelação cível - Ação civil pública - Técnicos em saúde bucal - Ilegitimidade ad causam do SINTTASB/DF para representar servidores de outra categoria que não as de técnico em higiene dental e auxiliar em saúde dental do GDF – Consequente limitação dos efeitos da sentença aos integrantes dessas duas categorias - Matéria sub judice distinta da tese firmada no RE 905.357 para o Tema 864 - Vencimento básico (Leis 5.174/13 e 6.523/2020) - Adoção da tabela remuneratória 20/40 horas semanais, em detrimento da tabela 24/40, para os que, autorizados pela Administração, trabalham 40 horas semanais. Regime de 20 horas semanais, desde 1o/09/16, o que atrai a tabela remuneratória 20/40 horas. Precedentes não vinculantes e que trataram sobre matéria distinta - Ausência de afronta à CF 37, X, e SV 37. (TJDFT, acórdão 1887161, rel. Des. Fernando Habibe, Quarta Turma Cível, j. 10.07.2024) [g.n.] (...) VOTOS O Senhor Desembargador FERNANDO HABIBE – Relator (...) A demanda versa sobre o recebimento, pelos técnicos em saúde, do vencimento básico de acordo com a tabela “20/40 horas” para os que estão recebendo de acordo com vencimento básico da tabela “24/40 horas” (Lei-DF 6.523/2020) que, segundo o Sindicato, tem implicado perdas remuneratórias. Não se insere, portanto, no âmbito de incidência da tese firmada pelo STF, segundo a qual, “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.” Logo, não se tratando de revisão geral anual da remuneração, a matéria é distinta da tese firmada no RE 905.357 (Tema 864). (...) [g.n.] Essa distinção constitui fundamento da decisão de mérito, recorrível na fase de conhecimento da ação. De fato, a matéria ainda foi arguida pelo Distrito Federal em recurso especial, permanecendo inalterado o acórdão impugnado. Após o trânsito em julgado das decisões em fase de conhecimento, incidem os efeitos da coisa julgada, tornando imutável e indiscutível a decisão de mérito (CPC, art. 502), a qual somente seria rescindida nos casos do art. 966 do Código de Processo Civil. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, e, considerando o trânsito em julgado do título coletivo e as reiteradas manifestações deste Tribunal em que distingue o caso concreto e aquele que deu origem ao Tema 864 do STF, não cabe nova discussão em relação à matéria na presente fase de cumprimento individual de sentença coletiva, sob pena de infração ao artigo 505 do Código de Processo Civil. De outra visada, mesmo que superada essa conclusão, também não estariam presentes os requisitos da denominada “coisa julgada inconstitucional”. Considera-se inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso (CPC, art. 535, §5o). No caso concreto, a parte ré sustenta que implementar a aplicação da tabela “20/40 horas” conforme a condenação seria conferir interpretação contrária ao Tema 864 do STF, o que seria incompatível com a Constituição Federal. Entretanto, os precedentes citados tratam de casos de revisão geral de remuneração, tema distinto do presente caso, que trata da aplicação errônea da lei que prevê a remuneração dos servidores distritais. Além disso, o Pleno do Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de distinguir os casos de revisão geral de remuneração (Tema 864 do STF) e os casos de aumento remuneratório de forma escalonada (caso seja a interpretação desta Turma acerca da Lei Distrital n.o 6.523/2020 no presente processo). Cito precedente (grifos nossos): EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 18 E ANEXOS II, III E IV DA LEI DISTRITAL N. 5.184/2013. REAJUSTE SALARIAL DE SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO CAPUT E § 1o DO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES ESPECÍFICOS. AGRAVO DESPROVIDO. SE SUPERADO O DESPROVIMENTO DO AGRAVO, AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE. IMPEDIMENTO DE APLICAÇÃO DA LEI CONCESSIVA DE VANTAGEM OU AUMENTO DE REMUNERAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS NO RESPECTIVO EXERCÍCIO FINANCEIRO. 1. A alegação de ofensa ao art. 169 da Constituição da República pela ausência de dotação orçamentária ou autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias do Distrito Federal, depende do cotejo da norma impugnada com normas infraconstitucionais e do reexame de fatos e provas. Precedentes. 2. Pela exposição de motivos que deu origem à legislação que veicula a norma questionada, há indicação da devida estimativa do impacto financeiro e orçamentário e existência de prévia dotação orçamentária para os anos de 2013, 2014 e 2015 referente à realização das despesas decorrentes das vantagens e aumentos remuneratórios contemplados na proposição legislativa. 3. Em situação de concessão de aumentos escalonados, a insuficiência de dotação orçamentária futura para pagamento do aumento não importa na inconstitucionalidade do reajuste, sendo caso apenas de ter a sua aplicação suspensa no exercício financeiro vigente. Precedentes. 4. Tema diverso daquele constante e julgado no Recurso Extraordinário n. 905.357, Tema 864 da repercussão geral, pois não se trata de pedido de revisão geral de remuneração, mas de norma concessiva de aumento remuneratório de forma escalonada aos servidores públicos de assistência social do Distrito Federal. Precedentes. 5. Voto no sentido de manter a decisão agravada para não conhecer da presente ação direta de inconstitucionalidade nos termos dos precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Se superada a questão relativa ao não conhecimento da ação, voto, no mérito, pela improcedência do pedido formulado nos termos dos precedentes específicos do Plenário deste Supremo Tribunal Federal na matéria. (STF, ADI 7391 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13.05.2024) Não ocorreu aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal. Ausente, pois, o requisito principal para a flexibilização da coisa julgada tida como inconstitucional. Por consequência, o “título” coletivo permanece plenamente exigível. Nesse sentido cito precedente desta Corte de Justiça em caso semelhante: Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO PROCESSUAL. AÇÃO RESCISÓRIA N. 0723087-35.2024.8.07.0000. IMPOSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RESOLUÇÃO N. 303/2019 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E DE CUSTÓDIA (SELIC). INCIDÊNCIA. DÍVIDA. VALOR CONSOLIDADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva que acolheu em parte a impugnação apresentada pelo executado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) analisar a necessidade de suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva até o julgamento da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000; (ii) analisar a possibilidade de o agravado executar o título judicial que se formou nos autos da ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018; e (iii) analisar se a incidência do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) deve ocorrer sobre o montante consolidado da dívida (principal corrigido e acrescido de juros de mora) ou apenas sobre o valor principal devidamente corrigido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A mera propositura de ação rescisória, por si só, não enseja a suspensão do trâmite da ação originária nos termos do art. 969 do Código de Processo Civil. 4. O caso dos autos não versa sobre revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos (Tema de Repercussão Geral n. 864 do Supremo Tribunal Federal) e sim sobre a implementação da terceira parcela do reajuste previsto na Lei Distrital n. 5.184/2013, judicialmente reconhecida nos autos da ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018. Não há que se falar em obrigação inexigível pelo Poder Público. 5. O art. 22 da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça recebeu nova redação pela Resolução n. 482/2022 do referido órgão e estabeleceu que os juros moratórios serão calculados em conjunto com a correção monetária até a incidência do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), quando então o referido índice será aplicado isoladamente. 6. Inexiste anatocismo quando não foram adotados outros índices para fins de correção monetária e juros de mora em conjunto com o Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) a partir de dezembro de 2021 nos cálculos da quantia exequenda. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “A atualização do crédito deve ser feita pelo Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) a partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113, em 9.12.2021, a qual incidirá sobre o valor consolidado da dívida – montante principal devidamente atualizado pelos critérios de correção monetária e de juros de mora incidentes sobre o período de cálculo. Não há anatocismo, apenas sucessão de índices de correção monetária.” ___________ Dispositivos relevantes citados: EC 113/2021, art. 3o; CPC, art. 969; Lei Distrital no 5.184/2013; Resoluções no 303 e 482/CNJ; Tema no 864/STF. Jurisprudência relevante citada: n/a. (TJDFT, acórdão 1974446, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 26.02.2025) Ausente a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (CPC, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo recursal. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 13 de agosto de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator